Tribunal: TJDFT
Processo: 0744034-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATOS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA INDICANDO O PACIENTE COMO UM DOS LÍDERES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA O DESMANTELAMENTO DO GRUPO E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de organização criminosa e diversos estelionatos, razão pela qual foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, haja vista o paciente ser um dos líderes da organização.
3. Evidenciada a posição de liderança do paciente frente à organização criminosa, sua ligação com os demais membros na prática de crimes de estelionatos contra seguradoras de veículos, bem como sua participação ativa em diversas das fraudes perpetradas (simulações de sinistros e de roubos), necessária a sua constrição cautelar para o desmantelamento do grupo, cessando-se a atividade criminosa por ele engendrada, diante do risco de reiteração delitiva das atividades ilícitas do grupo, caso um dos líderes seja posto em liberdade.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.